Tribunal: STF
Processo: Rcl 67411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Conecta Empreendimentos Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020260-20.2017.5.04.0761), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, a presente Reclamação é apresentada para garantir a observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, que ocorreu no julgamento da ADPF º 324, que encerrou o debate acerca da terceirização de “atividade-meio” e de “atividade fim”, ao considerar lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal. 



    […]



    Dessa forma, o ato reclamado, ao manter o reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora de serviços, com base na ilicitude da terceirização, afrontou a autoridade da decisão desta Suprema Corte, dotada de efeito vinculante. 



    […]



    A presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por LUCIANO DA SILVA CESAR, que pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, enquanto prestador de serviços por empresa interposta. 



    […]



    Contudo, essa decisão de mérito, ao entender por ilícita a terceirização de atividade-fim, contraria o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324, segundo o qual: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    Logo, constata-se que hipótese é idêntica àquela debatida quando do julgamento da ADPF 324 pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação adotada pelas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização. 



    Tanto é assim que a primeira reclamação proposta contra esse acórdão foi julgada procedente. 



    Ante o exposto, requer a procedência da presente Reclamação para que seja cassada a decisão monocrática e aplicado o entendimento da ADPF 324, para declarar lícita a terceirização de atividade-fim e afastar o vínculo de emprego com a tomadora de serviços, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do Regimento interno desse E. STF.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, que violou a decisão proferida na ADPF nº 324 e na RCL 63.409”. Postula, ainda, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios.



     



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e a Súmula Vinculante 10.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos: 



    “Primeiramente, cumpre referir que, na presente ação, não há incidência da nova legislação de terceirização (Lei n. 13.429/2017), na medida em que o contrato analisado vigeu de 12-01-2012 a 28-05-2015 (vide ficha registro do empregado, ID. c2375b3 - Pág. 3). Logo, anterior à constância da referida norma, devendo ser aplicado ao caso o regramento válido à época do pacto. 



    A propósito, nos termos da Súmula n. 331, HI, do TST, a terceirização de serviços é admitida na doutrina e jurisprudência, desde que relacionada à atividade-meio da tomadora e inexista subordinação e pessoalidade. 



    Na situação em apreço, o reclamante foi contratado pela empresa Conecta Empreendimentos Ltda, para a função de oficial eletricista, conforme se verifica no registro existente em sua CTPS (ID. 4a35fca - Pág. 3). 



    O contrato de prestação de serviços, celebrado entre a mencionada empresa e a recorrente, tem por objeto os serviços descritos abaixo (ID. 9d5ca83 - Pág. 2): 



    (i) manutenção e execução de obras em redes aéreas de distribuição de energia elétrica, realizadas por equipe tipo "H" e por equipes de linha viva; (ii) manutenção em redes de distribuição de baixa e alta tensão; (iii) desligamento no ramal de ligação com ou sem retirada de medidor na CP; (iv) desligamento do medidor na CP sem a retirada do ramal de ligação (agrupamentos); (v) fiscalização com emissão de notificação por irregularidade; (vi) fiscalização com emissão de notificação ao cliente; (vii) serviços vinculados à impressão e cadastro das Ordens de Serviço referentes às equipes tipo "A" e equipes de relista no Sistema de Gestão Comercial - SGC da Contratada; (viii) fiscalização da entrada de serviço, de medidor, de corte, de religação; (ix) entrega de correspondência; (x) instalação e retirada de medidores e serviços afins por moto-eletricista ("Contrato") [...] (ID. a3b4949 - Pág. 1)



    Com efeito, é preciso mencionar que a demandada é empresa distribuidora de energia, portanto, tal como bem ponderado na origem, concluo que as atividades do autor como oficial eletricista, eram essenciais para o desenvolvimento do objeto social da tomadora de serviços,ora recorrente, ainda que tenha sido formalmente contratado pela empresa Conecta. Tal circunstância indica que a relação havida entre as reclamadas foi de intermediação fraudulenta de mão de obra, na qual uma empresa contrata outra, fornecedora de mão de obra, para realizar serviços atinentes à sua atividade fim. Repiso, somente é possível terceirizar serviços que não se vinculem com a atividade fim da empresa tomadora. Havendo transferência de parte de suas atividades a terceiros, fora dos limites legais, configura-se ilícita a terceirização e, consequentemente, nula de pleno direito, à luz do art. 9º da CLT. 



    Ademais, a matéria já é extremamente conhecida desta Corte, sendo aplicável ao caso a orientação do item I da Súmula n. 331 do TST, nos seguintes termos: “A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário”. 



    Assim, depreendo correto o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a segunda ré. Advirto que não se cogita de violação a preceitos e princípios constitucionais ou infraconstitucionais, pois o que se reconhece é justamente o descumprimento de dever legal quanto à execução contratual e ressarcimento de prejuízo causado a terceiro. 



    Nego provimento ao recurso ordinário da recorrente, no aspecto.”



    Em nova manifestação, o Tribunal reclamado manteve o mesmo entendimento, nos seguintes termos (eDoc. 11):



    “O tema analisado foi objeto da ADPF 324, julgada pelo STF em 2019, transitando em julgado em 2021, fixando a seguinte tese: 



    "I - É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada; II - A terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993." 



    Pois bem, a decisão objeto da reclamação, cuja decisão foi transcrita acima, demonstrou a forma fraudulenta e irregular em que a terceirização da atividade fim ocorreu. A decisão deixou claro que, em havendo transferência de parte de suas atividades a terceiros, fora dos limites legais, configura-se ilícita a terceirização e, consequentemente, nula de pleno direito, à luz do art. 9º da CLT. 



    Ainda, aplica-se ao caso a súmula 331 do TST, ainda em plena vigência, na qual estabelece que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. 



    Assim, com base no exposto, mantém-se a decisão objeto de nulidade na sua integralidade, porquanto de acordo com a súmula 331 do TST. O restante da decisão constante no acórdão permanece mantida.”



    Desse modo, a matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral com base na Súmula 331 do TST, sob o argumento de que a prestação de serviços contratados estavam compreendidos na atividade-fim da empresa tomadora de serviços.



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 0020260-20.2017.5.04.0761), em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente